Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737875-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: SINDICATO DAS INDÚSTRIAS MECÂNICAS E REPARADORAS DE AUTOMÓVEIS CAMINHÕES TRATORES MOTOS E AUTOPEÇAS DO DF, EUDALDO NUNES DE ALENCAR, GILVANO ANTÔNIO DE OLIVEIRA AGRAVADOS: BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA, ELVES FRANCISCO DA SILVA, VALDIVINO CORREIA DO PRADO, CELSO MASSAO KOBAYASHI, DAUTO COELHO DOS SANTOS, HERON XAVIER DE OLIVEIRA, CARLOS BIANCHINI PONTES DESPACHO EUDALDO NUNES DE ALENCAR e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal trata de matéria de direito e requerem o provimento da insurgência. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026